Tribunal: STJ
Processo: 0005469-69.2008.4.03.6000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1984783 - MS (2019/0019411-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: G D P (MENOR)
AGRAVADO
: G D P (MENOR)
REPR. POR
: I D DOS S
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO LOPES - MS011162
DIJALMA MAZALI ALVES - MS010279
MARCELO ALFREDO ARAUJO KROETZ - MS013893A
STEFANO ALCOVA ALCANTARA E OUTRO(S) - MS017877
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. MILITAR. ACIDENTE EM SERVIÇO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC
/1973. SÚMULA N. 284 DO STF. PRETENSÃO DE CORREÇÃO DE
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO NOBRE NAS
RAZÕES DO AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No que se refere à alegada violação do art. 535 do CPC/73, nas
razões do apelo nobre, não foram especificados concreta e adequadamente,
sobre quais pontos o acórdão recorrido teria incorrido em omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, tampouco a relevância da análise
dessas questões para o caso concreto. Aplicação da Súmula n. 284 do STF.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, por
força da preclusão, não é permitido à parte, nas razões do agravo interno,
pretender suprir a deficiência de fundamentação verificada no recurso
especial.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50637169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/09/2025 12:17:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 46364598-b273-4ff2-b27d-0181e5f296e1

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50637169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/09/2025 12:17:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 46364598-b273-4ff2-b27d-0181e5f296e1

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1984783 - MS (2019/0019411-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: G D P (MENOR)
AGRAVADO
: G D P (MENOR)
REPR. POR
: I D DOS S
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO LOPES - MS011162
DIJALMA MAZALI ALVES - MS010279
MARCELO ALFREDO ARAUJO KROETZ - MS013893A
STEFANO ALCOVA ALCANTARA E OUTRO(S) - MS017877
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. MILITAR. ACIDENTE EM SERVIÇO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC
/1973. SÚMULA N. 284 DO STF. PRETENSÃO DE CORREÇÃO DE
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO NOBRE NAS
RAZÕES DO AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No que se refere à alegada violação do art. 535 do CPC/73, nas
razões do apelo nobre, não foram especificados concreta e adequadamente,
sobre quais pontos o acórdão recorrido teria incorrido em omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, tampouco a relevância da análise
dessas questões para o caso concreto. Aplicação da Súmula n. 284 do STF.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, por
força da preclusão, não é permitido à parte, nas razões do agravo interno,
pretender suprir a deficiência de fundamentação verificada no recurso
especial.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO contra decisão da Exma.
Senhora Ministra Assusete Magalhães, então relatora do feito, que, recebendo os
embargos de declaração opostos pelas ora Agravadas (fls. 591-593) como agravo
interno, reconsiderou a decisão de fls. 583-586 para conhecer parcialmente do respectivo
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento (fls. 603-611).
Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos
formlados pelas Agravadas para condenar a Agravante a (fls. 122-150):
Documento eletrônico VDA50198170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:21
Código de Controle do Documento: 69822b5e-4646-427d-be1d-089fb821017a

a) proceder à promoção
do militar falecido [M. O. P.] com o
post mortem
consequente recalculo da pensão recebida pelas autoras, com efeito retroativo à data
do falecimento;
b) pagar às autoras as diferenças não recebidas a titulo de pensão em razão
do novo valor apurado com a promoção
, cujo montante deverá ser
post mortem
atualizado desde a data em que deveria ter sido feito o pagamento, nos termos da
Tabela do CJF e com a incidência de juros moratórios na ordem de 1% por cento ao
mês (art. 406, CC/02);
c) para, a título de indenização por danos materiais, consistentes no
pensionamento às autoras no valor de 2/3 da remuneração percebida pelo
,
de cujus
na data de seu óbito, sendo incabível, contudo, o acréscimo de eventuais e
hipotéticas promoções futuras, ressalvando-se, porém, as revisões ou aumentos
da remuneração do cargo que o falecido ocupava quando do seu falecimento. Em
relação às filhas a pensão é devida até que estas completem vinte e cinco anos de
idade, quando, então, cessa
a dependência e, por via de
ex jurhprudentia
conseqüência, deverá cessar o benefício ora concedido. Já com relação à esposa do
de cujus a pensão será devida até a data do óbito desta, posto ser a dependência jure
e persistir por toda a vida do cônjuge supérstite. Fixo o termo inicial a
et de jure
partir do qual esta indenização é devida, inclusive, os juros moratórios, na data do
óbito do marido e pai das autoras (Súmula 54, STJ).
No que toca às parcelas em atraso e não pagas o montante deverá ser
atualizado desde a data em que deveria ter sido feito o pagamento (data do evento
danoso), nos termos da Tabela do CJF e com a incidência de juros moratórios na
ordem de 1% por cento ao mês (art. 406, CG/02);
d) pagar, a título de reparação moral, o montante de R$ 100.000,00 (cem
mil reais) para a autora [R.], esposa do
, o que corresponde a
de cujus
aproximadamente 200 salários mínimos na data da prolação desta sentença; e R$
130.000,00 (cento e trinta mil reais) para as demais autoras filhas do
, o que
de cujus
corresponde a aproximadamente 250 salários mínimos. Os montantes deverão ser
atualizados até a data do efetivo pagamento, a partir da prolação desta sentença, nos
termos do art. 1o-F da lei n. 9.494/97, na redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.960
/09.
O Tribunal de origem negou provimento à apelação e à remessa necessária
(fls. 197-225). A propósito, a ementa do referido julgado (fls. 223-225):
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE
CIVIL OBJETIVA. MORTE DE MILITAR. LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO
ATIVO. POSSIBILIDADE. LEI 6880/80 (ESTATUTO DOS MILITARES).
INEXISTÊNCIA DE CONFLITO APARENTE COM O ART. 37, §6°, CF/88.
ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE EM
SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXCEÇÃO À CARACTERIZAÇÃO.
PROMOÇÃO POST MORTEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDAS.
1.Em 23.02.2005, o Cabo do Exército, à época com 34 anos de idade,
escalado por seus superiores hierárquicos para integrar a comitiva que levaria
suprimentos ao Quartel do Exército de Nioaque/MS, veio a falecer quando o
caminhão em que estava tombou na pista e caiu em um precipício.
Documento eletrônico VDA50198170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:21
Código de Controle do Documento: 69822b5e-4646-427d-be1d-089fb821017a

2.A ação n. 0010319-74.2005.4.03.6000 foi ajuizada por uma das filhas
menores e pela viúva do militar falecido; duas outras filhas de um relacionamento
anterior quiseram ingressar no polo ativo, e tiveram seu pleito indeferido; assim,
ajuizaram a ação n. 0005469-69.2008.403.6000 (autos em apenso).
3. Por razões de economia processual, a ação 0010319- 74.2005.4.03.6000
e a ação 0005469-69.2008.4.03.6000 estão sendo julgadas conjuntamente.
4. No caso, se entender que houve acidente em serviço e que a União deve
ser condenada, a declaração de promoção post mortem e a condenação ao
pagamento por danos materiais e morais serão deferidas para todas as quatro
litisconsortes.
5. Está-se, portanto, diante de hipótese de litisconsórcio unitário ativo, e
entender o contrário vai de encontro aos estimados princípios da economia
processual e da instrumentalidade das formas. Precedente do STJ.
6. A jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça admite a
responsabilização da Administração, nos termos do artigo 37, § 6°, da Constituição
Federal, mesmo para os eventos danosos que vitimam militares, não consistindo
óbice a existência da Lei 6.880/80 (Estatuto dos Militares). Precedentes.
7. Tendo sido o acidente ocasionado por possível imprudência de um
agente da Administração (Soldado do Exército), incumbe à União responder pelos
danos causados ao militar vitimado pelo acidente, nos termos do artigo 37, §6°, da
Constituição Federal. Precedentes do STJ.
8. Por se tratar de exceção à caracterização do acidente em serviço, o artigo
1°, § 2° do Decreto 57.272/65 deve ser interpretado restritivamente.
9. A União deixou de comprovar a arguida aquiescência do Cabo para com
a possível imprudência do Soldado, o que consistiria em um fato impeditivo do
direito das autoras; não tendo sido atestada a alegada aquiescência, não há que se
falar em exceção à caracterização do acidente em serviço.
10. As autoras fazem jus, destarte, à declaração de promoção
e
post mortem
ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência do
falecimento de seu pai e marido em acidente em serviço.
11. É possível cumular o recebimento de pensão estatutária (concedida nos
termos da Lei 6.880/80) com pensão ou indenização por danos materiais e morais
(concedidas com base na legislação civil), pois a natureza jurídica é distinta.
12. Deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por
danos materiais, nos moldes fixados pela sentença, no valor correspondente a 2/3 da
remuneração recebida pelo militar falecido na data do óbito, já sendo considerada a
promoção
, até a data em que completarem 25 anos, no caso das filhas,
post mortem
e até a data do óbito da esposa, no caso da esposa. Precedentes do STJ.
13. Deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por
danos morais, pois é cediço que o falecimento de um pai e marido representa uma
perda irreparável (
), acarretando forte abalo emocional, mormente em
dano in re ipsa
crianças de tenra idade como eram as filhas do falecido à data do acidente.
14. Juros e atualização monetária incidem sobre as indenizações por danos
materiais e morais, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
15. Apelação e remessa necessária não providas.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 258-275).
Documento eletrônico VDA50198170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:21
Código de Controle do Documento: 69822b5e-4646-427d-be1d-089fb821017a

Sustentou a Agravante, nas razões do apelo nobre (fls. 280-308), além da
existência de dissídio pretoriano, contrariedade aos arts. 460 e 535, incisos I e II, do CPC
/73; aos arts. 396, 397, 407 e 945 do Código Civil; bem como ao art. 1o-F da Lei n. 9.494
/97.
Alegou que houve negativa de prestação jurisdicional, por parte do Tribunal a
, quando do julgamento dos embargos declaratórios.
quo
Ponderou que ocorreu julgamento
, tendo em vista que a Ré foi
ultra petita
condenada a pagar, a título de indenização por danos morais, montantes superiores aos
requeridos pelas Autoras na peça vestibular.
Pugnou pela necessidade de redução pela metade do valor fixado a título de
danos morais, porquanto é de rigor reconhecer a existência de culpa concorrente da
Vítima para o evento danoso, inclusive, aplicando à hipótse a tese fixada pelo Superior
Tribunal de Justiça quando do julgamento, sob o rito dos recusos especiais repetitivos, do
REsp n. 1.172.421/SP (Tema n. 518 do STJ). Nesse passo, argumentou o seguinte (fl.
285):

[...] ainda que se entenda que a União não comprovou eventual culpa do de
para configurar excludente de responsabilidadereferente à culpa exclusiva da
cujus
vítima, resta evidenciado, que ele, ao menos, concorreu para o acidente, pois, como
dito, é certo que a velocidade exercida era incompatível com a segurança da via.

Aduziu que as instâncias ordinárias fixaram como termo inicial para os juros
de mora a data da citação, o que caracaterizou julgameto
, na medida em que
ultra petita
tal pleito não foi objeto de apelação por parte das ora Agravadas.
Ademais, afirmou que, nas hipóteses de indenização por danos morais, o
citado consectário deve incidir a partir da data em que for arbitrado o respectivo valor,
pois (fl. 290):

[...] a sentença de arbitramento de dano moral é espécie de sentença
determinativa, em que o legislador não estabelece urna consequência
preestabelecida para a prática do ilícito, relegando ao prudente arbítrio do juiz a
definição do conteúdo da prestação. Não se trata, pois, de sentença puramente
condenatória - que declara uma obrigação passada e determina a sanção executiva -
mas de sentença dotada de importante carga constitutiva na porção em que
determina o valor da obrigação, razão pela qual os seus correspondentes efeitos
somente se irradiam para o futuro (eficácia
).
ex nunc

Pontuou, no tocante à correção dos valores arbitrados a título de indenização
por dano moral, que o entendimento adotado no aresto atacado está em descompasso
com a legislação que rege a matéria porque (fl. 293):

[...] o atual Manual de Cálculos da Justiça Federal foi aprovado pela
Resolução CJF n. 134/2010, com a redação alterada pela Resolução n. 267/13, e
Documento eletrônico VDA50198170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:21
Código de Controle do Documento: 69822b5e-4646-427d-be1d-089fb821017a

contém índice em desacordo com o art. 1"-F, da Lei n. 9.494/97 e em desacordo
também com o decidido pelo STF nas AD Is 4357 e 4425, que é o IPCA-E aplicado
a partir de julho/2009 (quando o correto seria a TR a contar de tal data).

Apontou que o índice de correção monetária adequado à espécie é a TR e,
além disso, os juros de mora devem ser os aplicados à caderneta de poupança.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 325-334).
O recuso especial não foi admitido (fls. 336-339).
O feito foi autuado nesta Corte Superior de Justiça sob o n. AREsp n.
1.436.772/MS (fl. 339) e distribuídos à Exma. Senhora Ministra Assusete Magalhães (fl.
398), a qual, por meio da decisão de fls. 399-400, determinou a devolução dos autos à
origem, a fim de aguardar o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Tema de
Repercussão Geral n. 810 do STF.
Após o julgamento, no Pretório Excelso acerca do Tema n. 810 doSTF,
a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região entendeu que não cabia, na
espécie, exercer juízo de retratação (art. 1.040, inciso II, do CPC/2015).
O recurso especial da União foi admitido (fl. 556).
No Superior Tribunal de Justiça, foi alterada a classe do feito, autuando-o sob
o n. REsp n. 1.984.783/MS (fl. 567), encaminhando-se à conclusão da relatora (fl. 571), a
qual determinou a devolução dos autos à Corte
, a fim de que permecesse
a quo
aguardando o julgamento, sob o rito da repercussão geral, do RE n. 1.317.982/ES (Tema
n. 1.170 do STF), nos termos da decisão de fls. 583-586.
Foram opostos embargos de declaração pelas ora Agravadas, os quais foram
recebidos pela então relatora como agravo interno, a fim de, reconsiderando a decisão de
fls. 583-586, conhecer parcialmente do recurso especial da União e, nessa extensão,
negar-lhe provimento.
Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração pela ora
Agravante (fls. 617-620).
Foi apresentada impugnação (fls. 623-626).
Os autos foram atribuídos à minha relatoria em
(fl. 630).
17/03/2024
Por meio da decisão de fl. 631, conheci dos embargos de declaração como
agravo interno e determinei a intimação da ora Agravante, nos termos do § 1o do art.
1.021 do CPC/2015, para complementar as razões recursais, bem como das ora
Agravadas para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.
A União apresentou o agravo interno de fls. 637-643, no qual noticia que
contra a decisão agravada
limita a irresignação
à alegação de afronta ao art. 535, inciso
(fl. 639).
II, do CPC/2015
A propósito, esclarece que, nas razões do recurso especial, teriam sido
devidamente explicitados todos os pontos acerca dos quais haveria omissão no acórdão
prolatado pela Corte de origem, isto é, não houve pronunciamento no tocante às
Documento eletrônico VDA50198170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:21
Código de Controle do Documento: 69822b5e-4646-427d-be1d-089fb821017a

pretensas afrontas aos arts. 397, 407 e 945 do Código Civil, bem como ao art. 460 do
CPC/73 (atual art. 492 do CPC/2015). Nesse diapasão, não subsistiria a aplicação do
óbice contido na Súmula n. 284 do STF.
Aduz que devem ser reconhecidas as ausências de exame e pronunciamente do
Tribunal Regional Federal da 3a Região acerca das seguintes teses: a) julgamento ultra
, pois o valor fixado a título danos morais em favor das Autoras, ora Agravadas,
petita
extrapola o montante requerido na petição inicial. b) necessidade de fixar como dies a quo
para a incidência de juros de mora a data em que foi arbitrada a indenização.
Foi apresentada impugnação (fls. 646-650).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, esclareço que, conforme explicitado pela ora Agravante, a
veiculada no presente agravo interno está
ao ponto da decisão
irresignação
restrita
agravada que examinou e decidiu a alegação contida no recurso especial relativa à
.
pretensa afronta ao art. 535, inciso II, do CPC/73
Pois bem. No tocante a essa tese específica,
,
nas razões do apelo nobre foi
que, embora a União tivesse oposto embargos de declaração, o
consignado tão somente
Tribunal Regional Federal da 3a Região não havia se pronunciado sobre (fl. 282):

[...] o vício da decisão que condena o réu em valor superior ao pedido, além
de omissões quanto ao termo inicial dos juros de mora, a concorrência de culpas e a
modulação dos efeitos do julgamento do RE 870.947"

Como se vê, no que se refere à alegada violação do art. 535, inciso II do
Código de Processo Civil de 1973, não merece reproche a decisão agravada, porquanto,
de fato, a parte ora agravante,
, não especificou concreta e
nas razões do apelo nobre
adequadamente sobre quais pontos o acórdão teria incorrido em omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, tampouco a relevância da análise dessas questões para o
caso concreto, limitando-se a alegar, de forma genérica, a ocorrência de negativa de
prestação jurisdicional diante da rejeição dos embargos de declaração opostos. Assim, o
conhecimento desse capítulo recursal é obstado pela falta de delimitação da controvérsia,
o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL
DA UNIÃO. DEMARCAÇÃO DE TERRENO DE MARINHA. AÇÃO
RESCISÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
AFRONTA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO APELO NOBRE.
SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. SÚMULA N. 284 DO STF.
PROCEDIMENTOS DEMARCATÓRIOS REALIZADOS ATÉ A EDIÇÃO DA
LEI N. 11.481/2007. INTIMAÇÃO PESSOAL DOS INTERESSADOS.
NECESSIDADE. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO
Documento eletrônico VDA50198170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:21
Código de Controle do Documento: 69822b5e-4646-427d-be1d-089fb821017a

NATA. TERMO INICIAL DO PRAZO QUINQUENAL (DECRETO N. 20.910
/32): MOMENTO EM QUE O INTERESSADO TOMOU CONHECIMENTO DA
OBRIGAÇÃO DE PAGAR A TAXA DE OCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INFORMAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO A ESSE FATO.
VERIFICAÇÃO NESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. IMPOSIBILIDADE.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
[...]
2. No que se refere à alegada violação do art. 535 do CPC/73, não foram
especificados quais os pontos do acórdão recorrido em relação aos quais haveria
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tampouco a relevância da
análise dessas questões para o caso concreto. Aplicação da Súmula n. 284 do STF.
[...]
11. Recurso especial da União parcialmente conhecido e, nessa extensão,
parcialmente provido. Agravo em recurso especial de Guiomar Baptista conhecido
para não conhecer do recurso especial.
(REsp n. 1.519.628/ES, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/6/2025
26/6/2025

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284
/STF. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO. SUSPENSÃO OU
INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
II - A alegação de omissão, não suprida no julgamento dos embargos de
declaração, quanto à verificação dos requisitos para a decretação da medida de
indisponibilidade de bens, não foi objeto dos embargos de declaração, o que enseja,
no ponto, a aplicação da Súmula n. 284/STF, porquanto deficiente a fundamentação
do recurso.
[...]
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.709.894/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/3/2021
10/3/2021

Por fim, ressalto que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça, por força da preclusão, não é permtido à parte, nas razões do agravor interno,
pretender suprir a deficiência de fundamentação verificada no recurso especial.
A propósito:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 29-B, 41-A E 134 DA LEI N. 8.213
/1991 E ART. 31 DA LEI N. 10.741/2003. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
Documento eletrônico VDA50198170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:21
Código de Controle do Documento: 69822b5e-4646-427d-be1d-089fb821017a

SÚMULA N. 282/STF. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO
GENÉRICA DE DISPOSITIVOS DE LEI VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
N.
284/STF.
COMPLEMENTAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REVISÃO DO PERCENTUAL. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
[...]
2. A mera indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que
haja demonstração clara e objetiva de como o acórdão recorrido teria malferido a
legislação federal, não enseja a abertura da via especial, devendo a parte recorrente
demonstrar os motivos de sua insurgência. Incidência da Súmula n. 284/STF.
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente
para fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto
que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de sua
interposição, em observância aos princípios da eventualidade, da
complementaridade e da preclusão. Precedentes.
[...]
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.727.304/SP, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
7/4/2025
10/4/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA PERÍCIA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL TIDO POR VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF. CORREÇÃO DE
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
APELO
NOBRE.
INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SUPOSTA OFENSA A
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. VIA IMPRÓPRIA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. As razões do recurso especial não indicaram os dispositivos de lei
federal supostamente violados ou cuja vigência teria sido negada, o que caracteriza a
ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do
STF.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, em razão
da preclusão consumativa, não é possível corrigir, nas razões do agravo interno, as
deficiências existentes na petição de recurso especial.
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.715.926/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/3/2025
18/3/2025
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50198170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:21
Código de Controle do Documento: 69822b5e-4646-427d-be1d-089fb821017a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 1.984.783 / MS
Número Registro: 2019/0019411-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00054696920084036000
00103197420054036000
103197420054036000
200560000103193
200860000054699 54696920084036000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: G D P (MENOR)
RECORRIDO
: G D P (MENOR)
REPR. POR
: I D DOS S
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO LOPES - MS011162
DIJALMA MAZALI ALVES - MS010279
MARCELO ALFREDO ARAUJO KROETZ - MS013893A
STEFANO ALCOVA ALCANTARA E OUTRO(S) - MS017877
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: G D P (MENOR)
AGRAVADO
: G D P (MENOR)
REPR. POR
: I D DOS S
Documento eletrônico VDA50605737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:36:06
Código de Controle do Documento: 4d66415b-67e7-4c10-b1ed-47671e890fa2

ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO LOPES - MS011162
DIJALMA MAZALI ALVES - MS010279
MARCELO ALFREDO ARAUJO KROETZ - MS013893A
STEFANO ALCOVA ALCANTARA E OUTRO(S) - MS017877
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:36:06
Código de Controle do Documento: 4d66415b-67e7-4c10-b1ed-47671e890fa2